Tribunal: TJPA
Processo: 0813297-32.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813297-32.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PAULO OLIVEIRA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR ATRASO NO LICENCIAMENTO. ART. 230, V CTB. APREENSÃO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de indenização por danos morais e materiais em decorrência da atuação dos agentes de trânsito que apreenderam o veículo do Apelado em decorrência de suposta irregularidade no licenciamento.

2. Sendo o réu Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. De acordo com a prova documental produzida pelo Apelado, restou demonstrada a conduta abusiva e ilegal dos agentes de trânsito.

4. O veículo do Apelado, em relação ao exercício do ano de 2018, foi licenciado em 25.03.2018, estando assim quitado dentro do prazo legal e antes da autuação realizada no dia 07.04.2018. Deste modo, mostra-se incabível a remoção do veículo sob o argumento de licenciamento atrasado, posto que, houve o pagamento regular conforme demonstrado pelo Recorrido.

5. Há demonstração do dano material, consistente no valor pago para liberação do veículo (id. 7532549 - Pág. 2), bem como o dano moral, considerando que o ato de apreensão foi abusivo, ensejando que o Apelado ficasse sem o veículo durante a noite na rua em que foi realizada a abordagem, somente podendo retirá-lo ao término do final de semana, tendo que pagar valor indevido decorrente da autuação insubsistente.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0813297-32.2018.8.14.0006) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra PAULO OLIVEIRA DOS REIS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que é proprietário da Motocicleta honda CG 160 titan EX 2017/2017 cor vermelha e no dia 07/04/2018 por volta das 21h:15min foi abordado por agentes públicos da SEMUTRAN, que faziam fiscalização de rotina na Travessa WE 32, próximo ao nº 312.

Afirmou que ao ser abordado, foi solicitada a apresentação do documento do veículo, o que foi prontamente atendido com a exibição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV datado de 19 de março de 2018, porém, mesmo após a apresentação do documento correto que comprovava a regularidade do veículo para circulação, os agentes passaram a reclamar de outros problemas na motocicleta e determinaram que o veículo fosse apreendido, por suposta

infração ao Art. 230, V do CTB, que tipifica a condução de veículo que não esteja devidamente licenciado e registrado.

Aduziu, ainda, que apenas ao término do final de semana, na segunda-feira (09/04/2018), pode se deslocar ao pátio de veículos apreendidos, quando foi emitida guia de pagamento das taxas de guincho e diárias de pátio (no total de três), no valor total de R$ 419,25 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), pagas no mesmo dia para retirada da sua motocicleta.

Após a apresentação de defesa administrativa, a autuação foi considerada insubsistente, ante a constatação da regularidade do veículo no momento da fiscalização.

Por tais razões, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e, por conseguinte, CONDENO a parte Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, corrigido pelo IPCA-E a partir da Sentença e R$ 419,25 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) por danos materiais, corrigido pelo IPCA-E desde a data do pagamento indevido, ambos com juros legais a partir da citação, e declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerida em honorários advocatícios de sucumbência, fixando este último em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública não sujeita a remessa necessária, conforme previsto no art. 496, §3º, III, do CPC.

Sem custas. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a autuação realizada pelos agentes de trânsito ocorreu de forma regular, pois o Apelado, no momento da fiscalização, não apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, ensejando a apreensão do veículo em conformidade com os artigos 230, V e 270, § 2º e § 7º do CTB.

Aduz que os pedidos indenizatórios devem ser julgados improcedentes, pois não houve a comprovação de dano material ou moral. Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de indenização por danos morais e materiais em decorrência da atuação dos agentes de trânsito que apreenderam o veículo do Apelado em decorrência de suposta irregularidade no licenciamento.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do Ente Público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta na atuação ilegal dos agentes de trânsito.

É fato incontroverso que o Apelado, em abordagem realizada no dia 07.04.2018, teve contra si lavrado o auto de infração (id. 7532549 - Pág. 4), pela prática da conduta prevista no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Sobre o licenciamento de veículo automotor, os artigos 130 e 131, § 2º do CTB estabelecem:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

Art. 131.

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No caso em exame, de acordo com a prova documental produzida pelo Apelado, restou demonstrada conduta abusiva e ilegal dos agentes de trânsito.

Neste sentido, constata-se que o veículo do Apelado, em relação ao exercício do ano de 2018, foi licenciado em 25.03.2018, estando assim quitado dentro do prazo legal e antes da autuação realizada no dia 07.04.2018.

Deste modo, mostra-se incabível a remoção do veículo sob o argumento de licenciamento atrasado, posto que, houve o pagamento regular conforme demonstrado pelo Recorrido.

Verifica-se ainda, que há demonstração do dano material, consistente no valor pago para liberação do veículo (id. 7532549 - Pág. 2), bem como o dano moral, considerando que o ato de apreensão foi abusivo, ensejando que o Apelado ficasse sem o veículo na rua em que foi realizada a abordagem, somente podendo retirá-lo ao término do final de semana, tendo que pagar valor indevido decorrente da autuação insubsistente.

Desta forma, havendo a demonstração do dano e nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos indenizatórios. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. APREENSÃO. VEÍCULO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO
. QUANTUM.
Por ocasião da apreensão do veículo, o IPVA estava quitado e o licenciamento anual ainda não havia vencido, de forma que a apreensão do veículo, a multa e a pontuação atribuída ao autor constituíram atos ilegais
. A parte autora, que se estava em Laguna/SC, ficou impossibilitada de retornar ao seu local de origem (Balneário Camburiú), assim como de circular com o veículo, ainda que por poucos dias.
As circunstâncias do caso concreto evidenciam conduta ilícita que causou transtornos e constrangimento que superaram o razoável, hábil a configurar dano moral
. No arbitramento da indenização advinda de danos morais, o julgador deve se valer do bom senso e razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado quantum que torne irrisória a condenação, tampouco valor vultoso que traduza enriquecimento ilícito. Reduzido o valor fixado, consoante precedentes da Corte.

(TRF-4 - AC: 50039367320184047208 SC 5003936-73.2018.4.04.7208, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/04/2019, QUARTA TURMA) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DETRAN. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUPOSTA FALTA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO. PLEITO AUTORAL DE CANCELAMENTO DE MULTAS, LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. APELO DA AUTARQUIA ESTADUAL NO TOCANTE À CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM R$ 2.500,00 PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDO. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00114282220168190031, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 25/10/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifei).

No tocante ao pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, não assiste razão ao Apelante, haja vista que o percentual foi arbitrado em observância aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e o valor da causa não é elevado (R$ 5.419,25) inexistindo desproporcionalidade em sua fixação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023